Tribunal: TJBA
Processo: 8045929-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045929-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA VALDA HIPOLITO SILVA

Advogado(s)
:
VALDIR ALMEIDA LOPES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. MANUTENÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança. A Recorrente foi aposentada compulsoriamente ao atingir 75 anos de idade, tendo seus vencimentos suspensos pelo Município. Pleiteia a manutenção do pagamento de seu salário pela municipalidade até a efetiva implantação do benefício previdenciário pelo INSS, alegando omissão do ente público na formalização do pedido de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em saber se existe obrigação legal do Município em manter o pagamento da remuneração de servidor aposentado compulsoriamente, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), durante o trâmite de concessão do benefício previdenciário junto ao INSS.

3.
Discute-se, ainda, a presença de prova pré-constituída da alegada omissão administrativa necessária para a concessão de liminar em Mandado de Segurança.

III. Razões de decidir

4.
A aposentadoria compulsória, prevista no artigo 40, § 1º, II, da Constituição Federal, acarreta a vacância automática do cargo público e a extinção do vínculo funcional ativo.

5.
Inexistindo prestação de serviço em razão do desligamento compulsório por idade, cessa o dever da Administração Pública de pagar a remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa e violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

6.
Tratando-se de servidor vinculado ao RGPS, a responsabilidade pelo pagamento dos proventos de aposentadoria é do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e não do ente municipal, sendo relações jurídicas distintas.

7.
A via do Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. Não restou comprovada, de plano, a recusa ou desídia do Município em fornecer a documentação necessária para o requerimento junto ao INSS, o que demandaria dilação probatória incompatível com o rito.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "1. O desligamento do servidor público em decorrência de aposentadoria compulsória extingue o vínculo funcional e desobriga a Administração do pagamento de remuneração. 2. A responsabilidade pelo pagamento de benefício previdenciário de servidor vinculado ao RGPS compete ao INSS, não cabendo ao Município arcar com vencimentos durante o trâmite de concessão, salvo previsão legal específica inexistente no caso."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
MARIA VALDA HIPÓLITO SILVA,
em face da decisão interlocutória proferida no Juízo
da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Sobradinho
, nos autos do mandado de segurança ajuizada por
MUNICÍPIO DE SOBRADINHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em o
VOTO
é no sentido de
NE
GAR
PROVIMENTO
a est
a
apelação,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)